Tribunal: TJDFT
Processo: 0015501-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015501-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração interpostos por MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO, substituída processual, contra a decisão deste Relator (ID: 33882930) que indeferiu o pedido de habilitação da Dra. ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA, OAB/DF 26.550, como sua advogada nos autos (ID: 30332688, 30174828, 30125698, 30037830). Nas razões dos declaratórios, afirma a embargante ser o decisum impugnado contraditório porque, em momento algum, autorizou o destaque, no seu crédito, dos honorários advocatícios pactuados exclusivamente entre o SINDIRETA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Alega ainda ser o decisum contraditório quando afirma que é o SINDIRETA a única parte do polo ativo da execução. Isso porque “a legitimidade do Sindicado para impetrar mandado de segurança coletivo, como substituto processual, não exclui a legitimidade de seus afiliados para promover a execução individualizada do julgado, face à autonomia do direito de cada credor postular o que é seu”. Ao fim, sustenta que nunca outorgou procuração ao advogado do SINDIRETA e que é parte legítima para integrar o polo ativo da execução, inclusive mediante a contratação de advogado diverso daquele que tem contrato com o sindicado. Pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que sejam sanadas as contradições que apontou. Contrarrazões do SINDIRETA no ID: 36473588. Observando o devido encadeamento lógico das questões deduzidas pela embargante, passo a decidir. De plano, afirmo que a decisão atacada não padece de qualquer contradição, mormente quanto ao argumento da embargante de que tem legitimidade para ingressar no feito, por meio da habilitação da sua advogada. Nas Cortes Superiores, é entendimento há muito consolidado o de que é legítima a atuação do sindicato como substituto processual quando a pretensão deduzida se enquadra na seara dos direitos individuais homogêneos ou coletivos. No caso vertente, o direito vindicado pelo SINDIRETA se insere dentre os direitos individuais homogêneos porque, malgrado seja individualizável no plano material, é devido a partir de uma origem comum. Por todos, mutatis mutandis, confira-se o seguinte entendimento sufragado pelo STF: “A legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores’” (RE-210.029, Ministro Joaquim Barbosa, DJ-17/8/2007; sem destaque no original). Por outro lado, na trilha da decisão vergastada, é cediço que o CDC, ao dispor sobre as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, contempla, em seus arts. 97 e 98, duas modalidades de execução: a individual e a coletiva. É dizer, conforme os citados preceptivos legais, a sentença de procedência da ação coletiva pode ser executada coletiva ou individualmente, mas não de forma híbrida em um mesmo processo. Resulta óbvio que o substituto processual (sindicato) e o substituído (sindicalizado) não podem atuar no mesmo feito coletiva e individualmente. Repita-se, ou a entidade sindical atua como substituto processual ou o terceiro interessado, beneficiário da sentença de procedência proferida em ação coletiva, ajuíza a sua própria execução. Nesse quadro, não há dúvida de que a embargante parte de premissa manifestamente equivocada quando, para justificar a sua intervenção no feito, afirma que “a legitimidade do Sindicado para impetrar mandado de segurança coletivo, como substituto processual, não exclui a legitimidade de seus afiliados para promover a execução individualizada do julgado, face à autonomia do direito de cada credor postular o que é seu” (grifo nosso) É claro, como visto, que o filiado pode ingressar com a execução individual para alcançar o que foi deferido em ação coletiva; no entanto não lhe é dado intervir sponte propria em execução coletiva, promovida pela entidade sindical, esta na qualidade de substituto processual. O precedente deste Relator citado pela embargante (20090020104329EME), em suas razões recursais, não se adequa ao caso vertente. Naqueles autos, tem-se execução individual ajuizada por DOROTI DAS GRAÇAS BATISTA em desfavor do DF. O feito presente cuida de execução coletiva, em legitimação extraordinária. Ou seja, não há qualquer inconsistência entre o julgado proferido nos EE 20090020104329 e a decisão embargada. Data venia, se não está a embargante interessada na execução coletiva em exame basta que entre em contato com o jurídico do SINDIRETA e manifeste o seu interesse em ser excluída do rol de beneficiários. Aliás, é também de se questionar o seu interesse na execução individual dada a possibilidade do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Os argumentos ora sustentados estão amparados por um fim último; evitar o tumulto processual. Na presente execução coletiva, há dez beneficiários do crédito executado. Agora, imagine se cada um deles, além do SINDIRETA, por meio de seus advogados, interviesse no feito apresentando, dentre outros atos processuais, impugnações, a execução, por certo, jamais alcançaria – em um prazo aceitável – o seu fim. Na trilha do que ensina Felipe P. Braga Netto, in Manual de Direito do Consumidor: à luz da jurisprudência do STJ – Salvador: Edição Juspodivm, 2014, p. 469, não fez o CDC preferir pela execução coletiva em face da individual. Optou o legislador por abarcar as duas possibilidades, inclusive porque é sabido que a execução individual tem uma carga cognitiva mais ampla do que a coletiva, na medida em que busca, a partir de uma sentença coletiva de procedência, dar ênfase às situações específicas de cada um dos titulares dos direitos individuais homogêneos. Decidiu o STJ: “(...) a Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.648.498/RS (Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 27/6/2018 - Tema 973), embora apreciando matéria relacionada ao pagamento de honorários advocatícios em execução individual de título executivo formado em ação coletiva, reconheceu a natureza especial do procedimento coletivo, afirmando: ‘5. O procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, quando almeja a satisfação de direito reconhecido em sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, não pode receber o mesmo tratamento pertinente a um procedimento de cumprimento comum, uma vez que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, e a existência e a liquidez do direito dela decorrente serão objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado” (REsp n. 1.773.287/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 8/3/2019.) (grifo nosso). No que toca ao argumento de que a decisão vergastada é contraditória porque a embargante é livre para constituir advogado diverso do contratado pelo SINDICATO, ressalto que, em momento algum, esse direito foi-lhe negado. Segundo a sua autonomia privada, é livre a embargante para praticar quaisquer atos da vida civil que não sejam vedados por lei. Ora, uma coisa é a constituição de advogado diverso do contratado pelo SINDIRETA, outra [bem diferente] é a possibilidade de intervir [individualmente] como terceira interessada em execução coletiva. Trocando em miúdos, o direito da embargante de constituir advogado não implica necessariamente o direito de integrar o polo ativo da execução em análise. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS é a sociedade de advogados constituída pelo SINDIRETA para patrocinar a presente execução coletiva, ex vi do contrato de honorários e do aditivo acostados à espécie (ID: 30174834). Com efeito, a representação processual do SINDIRETA, na qualidade de substituto processual dos seus filiados, não padece de qualquer mácula e somente por ser alterada por interesse do próprio sindicato De qualquer forma, destaco que o pedido de habilitação da causídica e de ingresso da embargante na lide não é indeferido por questão ética, mas sim porque a execução foi promovida em legitimação extraordinária e, portanto, tramita em caráter coletivo. Especificamente quanto à retenção dos honorários advocatícios contratuais, no ID: 30174834, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS colacionou CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS preenchido e assinado por MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO, no qual consta a pactuação de honorários advocatícios ad exitum segundo o percentual de 20% (cláusula segunda). Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. I. Brasília, 12 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador